Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULOS. DOLO ANTERIOR À CONTRATAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu, condenado pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 11 dias-multa, por ter, em comunhão de esforços com a corré, fraudado instituição financeira, por meio da obtenção de dois financiamentos para aquisição de veículos, cujos ágios foram repassados a terceiros, sem o pagamento das prestações pactuadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência da representação da vítima, como condição de procedibilidade da ação penal; e (ii) verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do delito de estelionato, especialmente o dolo antecedente à contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato, após a Lei no 13.964/2019, passou a ser de ação penal pública condicionada à representação, salvo exceções legais (artigo 171, § 5o, do Código Penal). A representação da vítima prescinde de formalidades, bastando a manifestação inequívoca de vontade de que o autor do fato seja processado criminalmente. A comunicação do fato à autoridade policial e o requerimento de apuração dos fatos pela pessoa jurídica vítima suprem a condição de procedibilidade. O prazo decadencial de seis meses tem início com a ciência inequívoca da autoria, o que, nos crimes complexos, ocorre apenas após apuração adequada dos fatos, de modo que não se verifica a decadência do direito de representação. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas por provas documentais e testemunhais colhidas em juízo, em especial os depoimentos da policial investigadora e do vendedor da concessionária, que confirmaram a participação ativa do réu em ambas as aquisições fraudulentas.
5. O dolo antecedente, elemento subjetivo do tipo penal de estelionato, mostra-se evidenciado pelo modus operandi do agente. A obtenção de financiamentos para a compra de dois veículos zero-quilômetro, seguida da imediata outorga de procuração e subsequente alienação dos bens a terceiros, além da ausência total de pagamento das parcelas do financiamento, demonstra a intenção preordenada de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, afastando a tese de mero ilícito civil.
6. A conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 171, caput, do Código Penal, sendo incabível sua absolvição com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 171, caput, § 5o, e 71; Código de Processo Penal, artigos 38, 44, 59, 386, inciso V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.819.130/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 1993133, 0705879-92.2025.8.07.0003, Rel. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/04/2025; Acórdão 1741697, 0729416-31.2022.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023; Acórdão 1835875, 0016843-12.2016.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.3.2024.